Tribunal: TJMT
Processo: 0011687-65.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011687-65.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVINA MARIA DE SOUZA CANDIDO - CPF: 298.905.511-87 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA CANDIDO (APELANTE), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO - CPF: 205.086.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MARIA ROSELLY RODRIGUES PINHEIRO E CANDIDO - CPF: 671.811.988-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 378.095.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI MORESCO CANDIDO - CPF: 410.327.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ASSISTENTE), CAMILA ITACARAMBY MORESCO CANDIDO - CPF: 008.298.101-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO ITACARAMBY MORESCO CANDIDO - CPF: 029.970.321-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVINA MARIA DE SOUZA CANDIDO - CPF: 298.905.511-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS E MARIA DE SOUZA CÂNDIDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA CÂNDIDO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0011687-65.2012.8.11.0003

APELANTES:

ESPÓLIOS DE JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS e MARIA DE SOUZA CÂNDIDO

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JULGADO POR ARROLAMENTO – SENTENÇA JÁ ANULADA ANTERIORMENTE PELO TJMT PARA OBSERVÂNCIA DO TEMA 1074 DO C. STJ – DESPICIENDO
PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– TENTATIVA DE ALARGAR O ESCOPO DA RAZÃO DETERMINANTE DA ANULAÇÃO ANTERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO QUE PODE SER RESOLVIDA EXTRAJUDICIALMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O processo só retornou à instância singela porque não havia sido observada a suspensão determinada pelo TEMA 1074 do STJ, o que foi levado a cabo pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, o qual corretamente assinalou que eventual pendência de lançamentos de tributos devidos no inventário devem ser objeto de ulterior lançamento administrativo pelo Fisco. Andou bem o togado singelo ao proferir a sentença recorrida, posto que reconhecido que a homologação da partilha ou adjudicação
“não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis”
.

Descabe alargar indevidamente o escopo do que foi decidido, pendia de verificação e foi corretamente aferido na sentença recorrida, não cabendo o almejado provimento ao apelo e conseguinte retificação de partilha e expedição de termo de adjudicação (considerando novéis instrumentos de compra e venda de cessão de direitos hereditários), porque isto, além de consubstanciar inovação recursal (não foi submetido ao prévio crivo da instância singela), vai além do que pendia de aferição e eventual regularização conforme acórdão, bem como prescinde totalmente da intervenção do Judiciário, podendo ser realizada extrajudicialmente.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0011687-65.2012.8.11.0003

APELANTES: ESPÓLIOS DE JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS e MARIA DE SOUZA CÂNDIDO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos
ESPÓLIOS DE JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS
e
MARIA DE SOUZA CÂNDIDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, nos autos da Ação de Inventário em que foi julgado por sentença o arrolamento
“dos bens deixados por JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS e MARIA SOUZA CÂNDIDO (qualificados nos autos), na forma delineada nos autos (ID: 57493584, págs. 14/16), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros”
.

Nas razões do apelo Id. 169621178, a parte apelante aduz, em síntese, que deve ser anulada a sentença recorrida porque: ausentes documentos indispensáveis a propositura da ação e que integram o formal; a sentença havia sido anulada pelo TJMT, sendo baixado o processo à instância de origem e imediatamente proferida nova sentença, sem concessão de vistas às partes antes da prolação de sentença; houve cessão de direitos e transferência integral do imóvel ao herdeiro Marcos Roberto de Souza Cândido, sendo que
“o juízo de primeiro grau não concedeu vistas às partes, permitindo a juntada dos documentos acima mencionados, e ainda com suporte no artigo 435, parágrafo único do CPC, requer a juntada dos Contratos de Cessão de Direitos Hereditários a fim de comprovar que o herdeiro Marcos Roberto de Souza Cândido adquiriu integralmente o único bem imóvel inventariado”
.

Pede
“que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quanto ao mérito, seja PROVIDO conforme os termos acima apresentados”.

Tempestividade certificada no Id. 169621183.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte apelada não manifestou.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 169824169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a parte apelante insurge-se contra a sentença recorrida, a qual defende seja anulada, porque: ausentes documentos indispensáveis a propositura da ação e que integram o formal; a sentença havia sido anulada pelo TJMT, sendo baixado o processo à instância de origem e imediatamente proferida nova sentença, sem concessão de vistas às partes antes da prolação de sentença; houve cessão de direitos e transferência integral do imóvel ao herdeiro Marcos Roberto de Souza Cândido, sendo que
“o juízo de primeiro grau não concedeu vistas às partes, permitindo a juntada dos documentos acima mencionados, e ainda com suporte no artigo 435, parágrafo único do CPC, requer a juntada dos Contratos de Cessão de Direitos Hereditários a fim de comprovar que o herdeiro Marcos Roberto de Souza Cândido adquiriu integralmente o único bem imóvel inventariado”
.

Pede
“que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quanto ao mérito, seja PROVIDO conforme os termos acima apresentados”.

Pois bem.

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Conforme se depreende dos autos, o processo em análise já foi objeto de insurgência recursal anterior via apelo, sendo dado provimento ao recurso interposto pelo Estado, anulando-se a sentença recorrida e determinando-se que fosse observado o TEMA 1074 do STJ.

Os autos retornaram a instância singela para os fins preconizados no acórdão de Id. 154262169, tendo o Estado apontado irregularidade no recolhimento do ITCMD (peça Id. 155341676), sendo, posterior e imediatamente, proferida a sentença recorrida no Id. 169621173, na qual o Juízo
a quo
bem destacou que:

“(...)

1. Analisando os autos com vagar, máxime o expediente colacionado no ID: 110387881, vê-se que aportou aos autos acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado deste Estado, o qual anulou a sentença vergastada e, consequentemente, determinou o retorno dos autos a este juízo para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o Tema 1.074, seja proferida nova decisão.

2. Pois bem.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.896.526-DF e do REsp n.o 2.027.972-DF, ocorrido em 31.10.2022, firmou o entendimento no sentido de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

3. Assim,
considerando que a sentença anulada caminhou na mesma esteira de entendimento consolidado pelo c. STJ no julgamento do REsp n.o 1.896.526-DF e do REsp n.o 2.027.972- DF, julgo, por sentença (art. 659, § 2o, CPC),
o arrolamento dos bens deixados por JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS e MARIA SOUZA CÂNDIDO (qualificados nos autos), na forma delineada nos autos (ID: 57493584, págs. 14/16), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros.

4. Custas, se houver, pela inventariante.

5. Decorrido o prazo, sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvará judicial e/ou carta de adjudicação, conforme o caso.

6. Em atendimento ao art. 659, § 2o, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública
.

(...)”

Com efeito, a insurgência recursal não prospera, porque as questões apresentadas pela parte recorrente são estranhas à finalidade estrita preconizada no acórdão que anulou a sentença recorrida, não havendo nenhuma determinação de intimação das partes para se manifestarem, o que, aliás, se revelou despiciendo ao restrito cumprimento do determinado no acórdão anterior.

Em outras palavras, o processo só retornou à instância singela porque não havia sido observada a suspensão determinada pelo TEMA 1074 do STJ, o que foi levado a cabo pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, o qual corretamente assinalou que eventual pendência de lançamentos de tributos devidos no inventário devem ser objeto de ulterior lançamento administrativo pelo Fisco.

Neste sentido, saliento que, em 28/10/2022 foi julgado o tema 1074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário,
a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.
(destaquei)

Como se vê do acima exposto, andou bem o togado singelo ao proferir a sentença recorrida, posto que reconhecido que a homologação da partilha ou adjudicação
“não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis”
.

De outra feita, infere-se que a parte recorrente intenciona alargar indevidamente o escopo do que foi decidido, pendia de verificação e foi corretamente aferido na sentença recorrida, não cabendo o almejado provimento ao apelo e conseguinte retificação de partilha e expedição de termo de adjudicação (considerando instrumentos de compra e venda de cessão de direitos hereditários), porque isto, além de consubstanciar inovação recursal (não foi submetido ao prévio crivo da instância singela), vai além do que pendia de aferição e eventual regularização conforme acórdão, bem como prescinde totalmente da intervenção do Judiciário, podendo ser realizada extrajudicialmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023